Tribunal: TJES
Processo: 5000366-97.2021.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-97.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DE SOUZA BRITO
RECORRIDO: VALDEMIR GUSSON - EPP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. JUS POSTULANDI. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$3.237,50, referente a uma nota promissória. A recorrente alega preliminarmente o cerceamento de defesa por não estar assistida por advogado na primeira instância e, no mérito, nega a existência do negócio jurídico.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se configura cerceamento de defesa a ausência de advogado na fase de conhecimento em causa de valor inferior a 20 salários mínimos; e (ii) se existem provas suficientes da existência da dívida, ante a negativa da relação jurídica pela recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099/1995, nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos, as partes podem comparecer pessoalmente em juízo, exercendo o
jus postulandi
, sendo a assistência por advogado facultativa. A recorrente participou da audiência de conciliação e exerceu sua defesa, não havendo nulidade.

4. No mérito, a nota promissória apresentada constitui prova do crédito (art. 373, I, do CPC), não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. A alegação de inexistência de negócio jurídico é afastada pela própria confissão da recorrente em audiência, que admitiu ter tentado quitar o débito anteriormente, confirmando a existência da relação obrigacional.

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O exercício do
jus postulandi
pela parte em causa de valor inferior a 20 salários mínimos afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de advogado (art. 9º da Lei nº 9.099/95). 2. A confissão da dívida realizada em audiência se sobrepõe à alegação recursal de inexistência de negócio jurídico, validando a cobrança lastreada em nota promissória.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000366-97.2021.8.08.0040

RECORRENTE: VERA LUCIA DE SOUZA BRITO

RECORRIDO: VALDEMIR GUSSON - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. JUS POSTULANDI. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$3.237,50, referente a uma nota promissória. A recorrente alega preliminarmente o cerceamento de defesa por não estar assistida por advogado na primeira instância e, no mérito, nega a existência do negócio jurídico.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se configura cerceamento de defesa a ausência de advogado na fase de conhecimento em causa de valor inferior a 20 salários mínimos; e (ii) se existem provas suficientes da existência da dívida, ante a negativa da relação jurídica pela recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099/1995, nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos, as partes podem comparecer pessoalmente em juízo, exercendo o
jus postulandi
, sendo a assistência por advogado facultativa. A recorrente participou da audiência de conciliação e exerceu sua defesa, não havendo nulidade.

4. No mérito, a nota promissória apresentada constitui prova do crédito (art. 373, I, do CPC), não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. A alegação de inexistência de negócio jurídico é afastada pela própria confissão da recorrente em audiência, que admitiu ter tentado quitar o débito anteriormente, confirmando a existência da relação obrigacional.

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O exercício do
jus postulandi
pela parte em causa de valor inferior a 20 salários mínimos afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de advogado (art. 9º da Lei nº 9.099/95). 2. A confissão da dívida realizada em audiência se sobrepõe à alegação recursal de inexistência de negócio jurídico, validando a cobrança lastreada em nota promissória.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
VALDEMIR GUSSON - EPP
em face de
VERA LUCIA DE SOUZA BRITO
, consubstanciada em uma nota promissória de R$3.237,50 (três mil duzentos e trinta e sete reais cinquenta centavos). Aduz que o débito atualizado correspondente ao valor de R$6.212,18 (seis mil, duzentos e doze reais, dezoito centavos).

Em sede de audiência (ID 14822208), a parte requerente propôs acordo à requerida para pagamento do valor de R$6.200,00, parcelado em 31 vezes de R$200,00, o que não foi aceito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14822209):

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 3.237,50 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento, tendo como índice de referência a tabela da CGJES.

Irresignada, a requerida, representada por advogado dativo, interpôs Recurso Inominado (ID 14822221), suscitando a preliminar de cerceamento de defesa (por não ter sido representada por advogado na origem) e sustenta, no mérito, que jamais firmou qualquer negócio jurídico com a empresa autora.

Em contrarrazões (ID 14822224), a Recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. Como cediço, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se o limite de alçada previsto no art. 9º da Lei nº 9.099/95, que autoriza a autodefesa da parte (jus postulandi), independentemente de representação por advogado nas causas de valor até 20 salários mínimos.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente compareceu regularmente à audiência de conciliação, ocasião em que teve oportunidade de expor sua versão dos fatos. Dessa forma, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ressalte-se que a ausência de provas capazes de amparar suas alegações decorreu de sua própria inércia, e não de qualquer cerceamento processual pelo Juízo.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Não obstante a combatividade da requerida/recorrente, a r. Sentença deu a correta solução à lide. O Juízo de origem reconheceu a existência do crédito líquido e certo, conforme nota promissória colacionada ao ID 14821999.

Ora, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Ademais, a alegação da recorrente quanto à inexistência de negócio jurídico não merece prosperar, sobretudo porque, em audiência, a própria parte confessou que já havia tentado quitar o débito há aproximadamente nove anos, sem êxito, sob a justificativa do então proprietário da empresa de que se encontrava em processo de separação judicial e, por isso, não poderia receber o pagamento (ID 14822208). Tal confissão colide frontalmente com a tese recursal de inexistência de relação jurídica.

No mais, a recorrente sustenta que, em atenção aos princípios da informalidade e oralidade, deveria ter sido reaberta a instrução para colheita de prova oral. Ocorre que tais princípios visam à celeridade e simplicidade, não podendo ser invocados para justificar a eternização da demanda ou suprir a ausência de prova mínima no momento oportuno. A parte teve oportunidade de produzir elementos em seu favor e não o fez.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença intocada por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)